Tribunal: TJSP
Processo: 0023018-86.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023018-86.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é ALYNE LOPES
MARTINES, é apelado ANDRE MENDES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023018-86.2018.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No 42.766
APELAÇÃO No 0023018-86.2018 Santos
APELANTE: ALYNE LOPES MARTINES
APELADO: ANDRÉ MENDES LOPES
Inconformado com a r. decisão de fls. 50/52, do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Santos, que rejeitou a impugnação
ao benefício da Justiça Gratuita concedido ao apelado André Mendes
Lopes, recorre a assistente da acusação Alyne Lopes Martines
postulando a reforma da r. decisão para cassar o sobredito benefício,
sob o argumento de que não há elementos nos autos que comprove a
alegada hipossuficiência financeira (fls. 60/69).
As contrarrazões estão às fls. 72/74 e 77/83.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
100/104, opinou pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido,
pelo provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
De rigor consignar, ab initio, que a decisão que concede
ou cassa o benefício da Justiça Gratuita não é definitiva, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023018-86.2018.8.26.0562 -Voto no
3
pode ser revista a qualquer momento. Com efeito, a última palavra
sobre referida benesse cabe ao Juízo da Execução, haja vista que a
capacidade de pagamento do réu pode se alterar entre a condenação
e a efetiva cobrança.
Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça:
(...) Condenação do réu ao pagamento de custas
processuais que se deu de forma fundamentada. Nem
mesmo o beneficiário da justiça gratuita é isento de
referido pagamento. Ainda que cabível eventual
isenção, ela somente poderá ser concedida na fase de
execução, eis que nela é que se aferirá a real situação
financeira do condenado, já que poderá haver alteração
de sua situação econômica posteriormente à data da
sua condenação. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2217389- 53.2018.8.26.0000; Relator (a):
Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de
Registro: 14/12/2018)
Ademais, frise-se que, no Processo Penal, as decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023018-86.2018.8.26.0562 -Voto no
4
interlocutórias, em regra, não desafiam recurso, com exceção
daquelas expressamente previstas no artigo 581 do CPP.
No caso em apreço, como bem destacou a douta
Promotora de Justiça a fls. 79, o douto Magistrado a quo determinou
que a impugnação da apelante ao benefício da Justiça Gratuita fosse
processada em incidente apartado, a fim de não criar tumulto
processual. A medida, pautada na instrumentalidade processual, não
convolou a decisão interlocutória de indeferimento em 'decisão
definitiva ou com força de definitiva', que realmente desafia apelação,
nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
Assim, a deliberação sobre a manutenção ou cassação do benefício
continua sendo precária, podendo a qualquer momento ser revista.
Nesse sentido tem se manifestado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) II - A autorização judicial de quebra de sigilo, em
acolhimento à representação da autoridade policial, não
extingue processo, não resolve um procedimento de
forma definitiva e pode ser reexaminada no mesmo
grau, desde que demonstrada a alteração das
circunstâncias que autorizaram a medida. Por esta
razão, não ostentam a característica de decisões com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023018-86.2018.8.26.0562 -Voto no
5
força de definitiva, para os fins do disposto no art. 593, II
do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no REsp
1718330/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)
Diante disso, porquanto não configurada nenhuma hipótese
de cabimento do presente recurso, não deve ele ser conhecido.
Dessarte, não se conhece do presente recurso de apelação.
POÇAS LEITÃO
Relator